Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por ter transcorrido o prazo de suspensão requerido, digam as Agravantes, em 5 (cinco) dias, se ainda têm interesse no julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora